Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-94.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INJÚRIA QUALIFICADA E LESÕES CORPORAIS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitiva suficientemente provadas, de rigor a manutenção do decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.